Tribunal: TJDFT
Processo: 0720526-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720526-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALVARO LUSTOSA PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Execução De Título Extrajudicial ajuizado em desfavor de Alvaro Lustosa Pires (executado), processo n. 0703983-36.2020.8.07.0020. Em face da notícia de que o executado Alvaro Lustosa Pires teria falecido, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para dizer se persistia seu interesse recursal, notadamente porque a decisão agravada foi proferida no dia 26/05/2022, supostamente após o óbito do recorrido. (ID 38318344). No ID 38955348, o recorrente peticionou nestes autos requerendo a correção do polo passivo do feito executivo, oportunidade em que juntou a certidão de óbito de Alvaro Lustosa Pires e nova inicial do recurso de agravo. Em consulta ao sistema informatizado deste TJDFT, esta Relatoria constatou que, no dia 24/08/2022, o Magistrado a quo revogou a decisão ora debatida (ID 134637211 dos autos principais no 0703983-36.2020.8.07.0020 – 3a Vara Cível de Águas Claras) e suspendeu o curso do feito. Confira-se: "Considerando a notícia referente ao falecimento do devedor (ID 90240231), revogo a decisão precedente e suspendo o curso do feito, pelo prazo de prazo de 60 dias, para oportunizar à parte credora a regularização do polo passivo, devendo observar o quanto se segue: a) caso haja inventário em andamento, deverá passar a figurar no polo passivo da ação o espólio do devedor. Nesta hipótese, incumbirá ao credor qualificar o respectivo inventariante, além de juntar a decisão que o nomeou, acompanhada do respectivo termo de inventariante; b) caso ainda não tenha sido aberto o inventário ou na hipótese de os bens do falecido já terem sido partilhados em inventário judicial ou extrajudicial, deverão figurar no polo passivo apenas os herdeiros. Considerando a revogação da decisão precedente, a qual foi objeto de agravo de instrumento interposto pela parte exequente (ID 134006066), comunique-se o relator do agravo, tendo em vista a possível perda do objeto recursal. Intime-se." Em face da revogação da decisão ora vergastada fica esvaziada a pretensão recursal, eis que o agravo de instrumento perdeu seu objeto. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com amparo no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator